Tribunal: STF
Processo: ARE 1435566
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO . CONTRATOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE - RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA A ATO JURÍDICO PERFEITO - APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA.



    1. A apelante não demonstrou a invalidade jurídica da fundamentação adotada na r. sentença que rejeitou os embargos declaratórios. Pretende, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte. Não há nulidade.



    2. Com a entrada em vigor da Lei nº 10.848, de 15/03/2004, que disciplinou a contratação e comercialização de energia elétrica, coube à ANEEL a fiscalização e a autorização da comercialização da energia elétrica em ambientes de contratação livre e regulada. Juntamente com a mencionada lei, há o Decreto nº 5.163/2004 e as Resoluções editadas pela ANEEL, tratando sobre o tema.



    3. Cabe à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE a contabilização, liquidação, leilões e administração dos contratos envolvendo a compra e venda de energia, assegurada às partes interessadas a observância das regras impostas pela ANEEL.



    4. Ainda que o contrato questionado tenha sido firmado pouco antes da publicação da Resolução ANEEL nº 531, de 21 de dezembro de 2012, cuja edição foi precedida de vários estudos e audiências públicas com vistas ao aprimoramento do sistema, que apresentava vários defeitos, cumpre verificar que se trata de contrato de trato sucessivo, ou seja, aquele cujos efeitos se protraem no tempo, porquanto, a cada ciclo de contabilização e liquidação, que ocorre mensalmente, é feita nova verificação das posições dos agentes do mercado e o montante da garantia financeira (GF) a ser aportada no sistema.



    5. A Resolução nº 531/2012 não interfere no ato jurídico perfeito consubstanciado no contrato, a saber, na manifestação de vontades das partes em relação à avença entre eles firmada, mas apenas na metodologia de apuração do lastro e o momento de sua comprovação. A necessidade de aportar-se a garantia, em si, estava claramente fixada no Decreto n. 5.163/2004, cujo art. 2º, inciso I, preceituava a obrigatoriedade de os agentes vendedores apresentarem-na como lastro para a totalidade de seus contratos. Ademais, tampouco houve alteração da periodicidade de sua apuração, a qual jazia fixada no art. 3º do Decreto.



    6. Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, os honorários advocatícios, por ocasião da liquidação, deverão ser acrescidos de percentual de 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    7. Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Não há nulidade.



    Quanto à alegação de que os contratos firmados com a Davos e Cinco Estrelas estão registrados junto à CCEE, noto que tais registros precisam ser confirmados mês a mês para a verificação de lastro e, no particular, encontram-se suspensos.



    Já no que tange ao “loss sharing” (rateio proporcional entre todos os agentes que ostentam a posição de crédito frente aos inadimplentes), depreende-se que a Resolução Normativa ANEEL nº 531/2012 trouxe nova metodologia de cálculo do aporte das garantias financeiras, mitigando-o parcialmente.



    A esse respeito, vale notar que com a entrada em vigor da Lei nº 10.848, de 15/03/2004, que disciplinou a contratação e comercialização de energia elétrica, coube à ANEEL a fiscalização e a autorização da comercialização da energia elétrica em ambientes de contratação livre e regulada. Juntamente com a mencionada lei, há o Decreto nº 5.163/2004 e as Resoluções editadas pela ANEEL, tratando sobre o tema.



    Em conformidade com esse arcabouço normativo, cabe à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE a contabilização, liquidação, leilões e administração dos contratos envolvendo a compra e venda de energia, assegurada às partes interessadas a observância das regras impostas pela ANEEL.



    No caso em apreço, ainda que o contrato entre a agravada e a Davos haja sido firmado pouco antes da publicação da Resolução ANEEL n. 531, de 21 de dezembro de 2012, cuja edição foi precedida de vários estudos e audiências públicas com vistas ao aprimoramento do sistema, que apresentava vários defeitos, cumpre verificar que se tratam de contrato de trato sucessivo, ou seja, aquele cujos efeitos se protraem no tempo, porquanto, a cada ciclo de contabilização e liquidação, que ocorre mensalmente, é feita nova verificação das posições dos agentes do mercado e o montante da garantia financeira (GF) a ser aportada no sistema.



    Nesse passo, a Resolução n. 531/2012 não interfere no ato jurídico perfeito consubstanciado no contrato, a saber, na manifestação de vontades das partes em relação à avença entre eles firmada, mas apenas na metodologia de apuração do lastro e o momento de sua comprovação.



    A necessidade de aportar-se a garantia, em si, estava claramente fixada no Decreto n. 5.163/2004, cujo art. 2º, inciso I, preceituava a obrigatoriedade de os agentes vendedores apresentarem-na como lastro para a totalidade de seus contratos. Ademais, tampouco houve alteração da periodicidade de sua apuração, a qual jazia fixada no art. 3º do Decreto.



    Logo, as alterações promovidas pela Resolução Normativa nº 531/2012 apenas se referiram à metodologia de cálculo do valor, mais especificamente, ao momento de comprovação de lastro ou do aporte da garantia financeira, que anteriormente só ocorria após a liquidação financeira, o que dava margem à inadimplência, pois caso o devedor não tivesse lastro ou não apresentasse a garantia financeira, haveria o rateio do prejuízo entre os demais agentes vendedores de energia atuantes na CCEE."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente